Tribunal: TJSP
Processo: 1010223-25.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Artigo 98, § 1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil – Contratos de Consignação de Material Médico Hospitalar – Legitimidade passiva – Ré que fez parte da relação jurídica fundamento da ação – Responsabilidade do plano de saúde pelo pagamento da dívida que não afasta a pertinência subjetiva da contratante dos serviços hospitalares para a causa –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Artigo 98, § 1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil – Contratos de Consignação de Material Médico Hospitalar – Legitimidade passiva – Ré que fez parte da relação jurídica fundamento da ação – Responsabilidade do plano de saúde pelo pagamento da dívida que não afasta a pertinência subjetiva da contratante dos serviços hospitalares para a causa – Sem prova de que os valores cobrados nesta ação tenham sido faturados diretamente pelas operadoras de saúde.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010223-25.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFIENCIA SANTA CRUZ, são
apelados ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA e CARDIO MEDICAL
REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010223-25.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Sociedade Brasileira e Japonesa de Benefiencia Santa Cruz
Apelados:
Endocardio
Material
Médico
Ltda
e
CARDIO
MEDICAL
REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33724)
AÇÃO MONITÓRIA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Artigo 98, § 1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil
Contratos de Consignação de Material Médico
Hospitalar Legitimidade passiva Ré que fez parte
da
relação
jurídica
fundamento
da
ação

Responsabilidade do plano de saúde pelo pagamento
da dívida que não afasta a pertinência subjetiva da
contratante dos serviços hospitalares para a causa
Sem prova de que os valores cobrados nesta ação
tenham sido faturados diretamente pelas operadoras
de saúde.
Apelação não provida.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ (fls.
939/950), com documentos (fls. 951/1002), contra r. sentença de fls. 930/932
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Comarca
da Capital, Dr. Marco Antonio Botto Muscari, que julgou parcialmente procedentes os
embargos opostos por ela, constituindo título executivo judicial em prol de
ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA. e CARDIO MEDICAL COMÉRCIO
REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
(total perseguido na letra "a" de fls. 8 menos os montantes grafados nos itens 10, 24,
29 e 30 de fls. 116/117) e condeno a apelante ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor global ora chancelado.
A apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça
por ser entidade filantrópica, sem fins econômicos, atravessando dificuldades
financeiras. Faz resumo dos fatos. Alega ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. Esclarece que as notas fiscais que embasaram a ação monitória
são Notas de Simples Remessa, sendo que, no contrato estimatório os materiais
somente são faturados se utilizados pelo hospital. Acrescenta que, se utilizados, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignante emite nova Nota Fiscal de Venda de Mercadoria, sendo que nos casos
de pacientes cobertos por plano de saúde, o faturamento pode ocorrer por meio de
negociação direta entre a consignante e as operadoras de saúde, o que ocorreu no
caso dos autos, conforme documentos de fls. 148/331.Destaca se tratar de nova
cobrança de materiais provavelmente faturados contra as operadoras de saúde.
Postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade e a reforma da
sentença, reconhecendo a sua ilegitimidade ou a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 1005/1010, pela manutenção da r.
sentença.
O recurso foi inicialmente distribuído à 38a Câmara de
Direito Privado, para a relatoria do Exmo. Desembargador Felipe Gimenes Silva que,
em julgamento proferido em 18.02.2020, dele não conheceu, determinando sua
redistribuição a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III (fls. 1020/1023).
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pelas
apeladas às fls. 1027/1028.
Autos distribuídos à minha relatoria em 11.03.2020 (fl.
1029).
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente para
efeito de conhecimento do recurso, como faculta o artigo 98, § 1o, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Embora possa ser requerido em recurso, mais adequado
que o requerimento para que os efeitos do benefício possam ser mais abrangentes
seja feito perante o MM. Juízo a quo, mais próximo da realidade da parte e com mais
condições de pronunciamento adequado.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação monitória movida pelas apeladas em face
da apelante, fundada em contrato de consignação de materiais médicos firmado
entre elas, representados pela notas fiscais eletrônicas de remessa de mercadorias
em consignação de fls. 23/102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegam as apeladas na inicial que enviaram e a apelante
recebeu materiais em consignação (fls. 103/108), contudo a apelante não efetuou o
pagamento correspondente aos materiais destacados nos relatórios de fls. 109/111,
apurando um total de débito no valor de R$ 270.998,25. (fls. 116/117).
Em que pese a irresignação da apelante, há pertinência
subjetiva para que ela figure no polo passivo da ação.
Isso porque os documentos de fls. 23/102 e 103/108
demonstram que as apeladas remeteram e a apelante recebeu mercadorias em
consignação.
Assim, incontroverso ter a apelante figurado como parte na
relação jurídica travada com as apeladas.
Ainda, não há nos autos prova de prévio acordo de
faturamento direito entre as apeladas e as operadoras de planos de saúde dos
pacientes atendidos no hospital, sendo possível verificar a fl. 136 da contestação que
a apelante também efetuava pagamentos diretamente às apeladas.
Portanto, a apelante é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação.
No mais, a apelante alega que as notas fiscais de remessa
de mercadorias discriminadas às fls. 148/154 se referem a materiais que deveriam ter
sido ou foram faturados diretamente junto às operadoras de saúde dos pacientes
atendidos pelo hospital, conforme documentos de fls. 157/331, podendo haver
cobrança em duplicidade.
Não se nega que houve negociações diretas das apeladas
com as operadoras de saúde, o que inclusive se extrai das leituras das mensagens
eletrônicas trocadas com a apelante.
Mas, como constou da r. sentença, “Ainda que as autoras
emprestassem anuência a faturamento direto às operadoras de planos, isso não
afasta a responsabilidade da Sociedade por pagamentos referentes aos itens
consignados/utilizados.” (fl. 931).
E, no caso dos autos, não se pode concluir, com
segurança, que os materiais destacados nos relatórios de fls. 109/111 e ora cobrados
são exatamente aqueles que foram utilizados nos procedimentos de fls. 159/161,
163/168, 170/176, 178/183, 186/197, 202/207, 212/226, 230/237, 239/241, 243/249,
253/255, 260/264, 269/278, 282/285, 290/300, 303/310, 313/322 e 325/331 e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram faturados diretamente junto às operadoras de saúde.
Isso porque, não é possível estabelecer uma correlação
segura entre os itens descritos nas notas fiscais de fls. 155/158, 162, 169, 177,
184/185, 198/201, 208/211, 227/229, 238, 242, 250/252, 256/259, 265/268, 279/281,
286/289, 301/302, 311/312 e 323/324, e aqueles descritos nas guias de solicitação
de internação, e-mails e documentos médicos de, respectivamente, fls. 159/161,
163/168, 170/176, 178/183, 186/197, 202/207, 212/226, 230/237, 239/241, 243/249,
253/255, 260/264, 269/278, 282/285, 290/300, 303/310, 313/322 e 325/331, ante a
divergência existente entre datas, número de itens recebidos em consignação e os
efetivamente utilizados, valores, além de outros.
Tampouco há nos autos prova de que referidos itens foram
efetivamente faturados pelos planos de saúde. Chamo aqui atenção para os
documentos de fls. 178, 191, 212, 298 e 300.
Anoto que as notas fiscais de remessa juntadas aos autos
são suficientes para comprovar o envio dos materiais à apelante, não havendo
qualquer elemento de prova que demonstre que houve a devolução ou o efetivo
pagamento dos materiais remetidos em consignação pelas apeladas, seja pelas
operadoras de saúde, seja pela apelante.
Portanto, como também constou da r. sentença, “Nada nos
autos sugere que Cardio e Endocardio tenham recebido das operadoras de plano de
saúde os valores que persegue neste feito.” (fl. 931).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a verba honorária de 10% para 12% do valor global chancelado.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator